Tribunal: TJPA
Processo: 0751694-14.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0751694-14.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DINAMO ENGENHARIA LTDA, CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE EXCLUIDO EM SENTENÇA. EMPRESA QUE NÃO
TEM QUALQUER RELAÇÃO COM OS FATOS APONTADOS NA DEMANDA, POSTO QUE NÃO É A MESMA QUEM FAZ A TROCA DOS CONTADORES DE ENERGIA E TAMBÉM QUEM CALCULOU O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. REJEITADA. MÉRITO.

APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Acertadamente a sentença excluiu a empresa arrolada como litisconsorte da lide, tendo em vista que ela não tem qualquer relação com os fatos apontados na demanda, posto que não é a mesma quem faz a troca dos contadores de energia e também quem calculou o valor devido a título de consumo não registrado.

II -
Para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

III -
Há o registro fotográfico das irregularidades apontadas, bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção, cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade.

IV -
O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece
ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0751694-14.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ SOARES

ADVOGADO: DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE NAZARÉ SOARES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e OUTRA.

A Requerente narrou que é titular da conta contrato n. 739340, sendo que o medidor do seu imóvel foi trocado em 2015, tendo sido surpreendida por cobrança de valores de R$831,40 (oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos) e R$2.604,15 (dois mil, seiscentos e quatro reais e quinze centavos) referentes a consumo não medido no período de 12.11.2014 a 19.10.2015 e 07/2014,

Pleiteou a condenação de cada uma das Requeridas ao pagamento de indenização por dano moral em R$15.000,00 (quinze mil reais), além de danos socais em R$1.000,000,00 (um milhão de reais).

O Feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular declarou a ilegitimidade passiva da empresa Dinamo Engenharia LTDA e no mérito julgou improcedente a pretensão autoral com relação à outra requerida.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação renovando sua pretensão inicial e arguindo a legitimidade da empresa Dinamo Engenharia LTDA por se tratar de empresa terceirizada da concessionária.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0751694-14.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ SOARES

ADVOGADO: DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE NAZARÉ SOARES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e OUTRA.

Inicialmente convém analisar a preliminar, na qual a Apelante argui a legitimidade da empresa Dinamo Engenharia LTDA que fora excluída da lide em sentença.

Entendo que acertadamente a sentença a excluiu da lide, tendo em vista que ela não tem qualquer relação com os fatos apontados na demanda, posto que não é a mesma quem faz a troca dos contadores de energia e também quem calculou o valor devido a título de consumo não registrado.

Ademais, referida empresa não faz parte de um mesmo grupo econômico que a Equatorial, sendo que, de fato, não há qualquer fato narrado nos autos que enseje falha nos serviços desta empresa e sim da Equatorial.

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, busca a recorrente a reforma da sentença que considerou como válida
a cobrança decorrente de
consumo não registrado
(CNR), efetuado pela concessionária de energia elétrica, em relação a unidade consumidora
.

Sobre a temática versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação do procedimento de verificação, conforme destacado pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000
, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

1.

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

2.

Perícia técnica - que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

3.

Relatório de avaliação técnica - que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

4.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas – por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a fase de apuração do valor compensável ou recuperável, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de deficiência na medição, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de Procedimento Irregular, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que
a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

In casu, analisando o processo administrativo ocorrido é possível constatar que há o registro fotográfico das irregularidades apontadas, bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção, cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade.

Conforme bem salientou a sentença:

Cumpre salientar que a medição no período de cobrança foi bem inferior à média consumida tanto antes quanto após a regularização, nos termos do documento de fls.54/55, portanto não existe irregularidade na cobrança realizada.

Desse modo, considero que o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece
ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024